Tribunal: TJES
Processo: 5006869-26.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006869-26.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE LOPES SOARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRÉDITO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$10.000,00.

POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRIDA. SENTENÇA ANULADA. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5006869-26.2023.8.08.0021

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: JOSE LOPES SOARES

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10058675).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que juízo originário é incompetente ante a necessidade de realização de perícia;
b)
que deve ser concedido efeito suspensivo;
c)
que a sentença do
juízo a quo
encontra-se eivada de vícios, pois sua fundamentação diverge do presente caso;
d)
que a parte recorrida realizou a contratação;
e)
que o valor oriundo de tal contratação foi liberado na conta do recorrido;
f)
que diante do inadimplemento das parcelas, houve a negativação do nome do recorrido;
g)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
h)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório;
i)
que em caso de eventual condenação possa haver a compensação dos valores recebidos pela recorrida;
i)
que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em análise aos autos, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrada a presença de grave risco ao recorrente.

Preliminarmente, quanto à alegada incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto ao mérito,

o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus a indenização por danos morais em razão da inclusão de seu nome, por parte do recorrente, junto ao cadastro de proteção ao crédito.

O Juízo
a quo
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, em análise a sentença proferida em ID 10058669, é possível observar, com a devida vênia, que a mesma se encontra equivocada, ao passo que sua fundamentação se destoa do objeto da presente lide, pelo qual a sentença merece ser anulada.

Portanto, entendo que no presente caso impõe-se o julgamento do feito com resolução do mérito, aplicando-se a Teoria da Causa Madura (artigo 1013, §3, inciso II, do CPC/15
), para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais por esta Turma Recursal.

No caso em apreço, a parte recorrida alega não reconhecer o débito inscrito em órgão de proteção ao crédito (ID 10058644).

A parte recorrente, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança efetuada, bem como a negativação perpetrada.

Com a análise dos autos, notadamente das provas documentais juntadas pelo recorrente em sede de contestação,
verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve a regular contratação do contrato que culminou na cobrança, ora objeto dos autos.

O recorrente alega que a dívida é oriunda de contrato firmado para liberação de valor e liquidação de operações de cartão de crédito. Entretanto,

no contrato juntado aos autos em ID 10058660, não há qualquer tipo de assinatura que comprove a ciência do recorrido quanto aos termos do contrato entabulado entre as partes.

O fato de não haver um contrato assinado implica na inexistência do negócio jurídico.

De igual forma, não há comprovação de que o empréstimo do valor de fato ocorreu, pelo qual a procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)